Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC.A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
2. A decisão recorrida apresenta similitude com a matéria em discussão no Tema repetitivo n. 1.169 do STJ, impondo-se, por consequência, o sobrestamento do cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido e provido.